Tribunal: CARF
Processo: 10980.901665/2012-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.901665/2012-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.348 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em documentos
pertinentes, a certeza e liquidez do crédito alegado para compensação,
restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante PER/DCOMP, pela
via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
O presente processo trata de análise de PER/DCOMP enviada pela empresa
contribuinte KRAFT FOODS BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 33.033.028/0001-
84, que, atualmente, possui como nome empresarial MONDELEZ BRASIL LTDA.
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 01-28.516 da 1a Turma da DRJ/BEL, de 13 de fevereiro de
2014 (fls. 61 a 72):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.901665/2012-41
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901665/2012-41

Versa o presente processo sobre PER/DCOMP no 18435.57882.180909.1.3.04-0338
(fl.6/10) onde o contribuinte indica crédito de imposto de renda retido na fonte - IRRF,
0561, referente ao fato gerador ocorrido em 31/05/2006 no valor de R$ 44.921,43 para
compensar débito próprio. Ainda segundo consta do PER/DCOMP, o crédito em
questão seria constituído pelo recolhimento efetuado em 09/06/2006 no total de R$
1.282.394,51.
Por intermédio do Despacho Decisório no 019107057 de 01/03/2012 (fl.2), o direito
creditório não foi reconhecido e a compensação, por conseguinte, resultou não
homologada. A tela a seguir, parte do Despacho Decisório, melhor esclarece a questão:

Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 16/03/2012 (fl.5), o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade em 17/04/2012 (fl.11/28), via procurador
(fl.30/55), alegando em síntese que:
1. A manifestação de inconformidade é tempestiva;
2. Ao contrário do que foi afirmado pelo Despacho Decisório, o crédito informado no
pedido de compensação existe integralmente;
3. O Despacho Decisório é nulo por ausência de motivação;
4. A conduta adotada pela autoridade fazendária violou manifestamente o princípio da
motivação, o que impossibilita o exercício pleno do direito a ampla defesa e ao
contraditório; (transcreve doutrina a respeito)
5. Inexistindo a apresentação dos fundamentos da decisão em toda a sua amplitude, o
Despacho Decisório não configura "decisão administrativa" apta a indeferir pedido de
restituição, uma vez que tal ato está desprovido de seus fundamentos mínimos de
validade, sendo portanto completamente nulo;
6. Também não se pode admitir que o indeferimento do pedido de restituição apresente
como "fundamentação legal" apenas a vaga e genérica menção ao "Art. 165 e 170 da
Lei no 5.172/66 e art.74 da Lei no 9.430/96";
7. Inexiste prova material contra o contribuinte;
8. O artigo 5o, LV dispõe "aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos
acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e
recursos a ela inerentes.";
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901665/2012-41

9. O estudo da teoria da prova, nos domínios do procedimento administrativo tributário,
tem-se mostrado extremamente dificultoso, especialmente ao contribuinte quando lhe
cabe demonstrar a legitimidade jurídica de sua conduta;
10. No âmbito do processo administrativo tributário, a prova há de ser feita em toda a
sua extensão, consoante esquemas rígidos de aplicação das regras atinentes, de tal modo
que se assegure as prerrogativas constitucionais de que desfruta o contribuinte;
11. No tocante ao ônus da prova, Paulo de Barros Carvalho demonstra a necessidade da
Administração Pública provar a legitimidade de seus atos;
12. Não há prova contundente quanto à suposta inexistência do crédito ofertado pelo
contribuinte em compensação;
13. Os parâmetros da lei e do sistema apontam para o afastamento das hipóteses
presuntivas, no que diz respeito ao fato jurídico tributário;
14. A jurisprudência trilha o mesmo caminho; (transcreve ementa de acórdão do extinto
Conselho de Contribuintes)
15. A empresa possui um crédito de IRRF, suficiente para pagar/compensar, em sua
integralidade, o débito de IRRF informado no PER/DCOMP no
18435.57882.180909.1.3.04-0338;
16. Ao apresentar sua DCTF do mês de maio/2006, a contribuinte declarou como
devido a título de IRRF - rendimento do trabalho assalariado, referente ao período de
apuração de 31/05/2006, o montante de R$ 1.282.394,51;
17. Quando o contribuinte percebeu que cometera o equívoco de não retificar sua
DCTF, o sistema não mais permitia alteração, conforme demonstra a tela em anexo;
18. A única justificativa para a não homologação do pedido de compensação, seria o
fato de ter declarado em sua DCTF um valor maior e ter vinculado a DARF recolhida,
referente ao pagamento indevido de IRRF, com vencimento em 09/06/2006;
19. Diante da impossibilidade do sistema em retificar a DCTF referente a maio de 2006,
requer seja retificada de ofício a DCTF, haja vista que resta amplamente comprovada a
existência do crédito;
20. O valor devido a título de IRRF referente a maio/2006, era de R$ 1.237.473,08;
21. O valor recolhido pelo contribuinte para quitar referido tributo foi de R$
1.282.394,51;
22. Foi gerado um crédito no valor original de R$ 44.921,43;
23. O Despacho Decisório em nenhum momento menciona quanto ao reconhecimento
dos créditos tributários ofertados, apenas decidiu não homologar a compensação
declarada;
24. A Administração Pública atual é orientada, além dos demais princípios inerentes ao
poder público, pela "personalização" do direito administrativo;
25. Em matéria tributária, uma das formas de consecução da personalização do direito
administrativo encontra-se bastante presente, a busca pela verdade material;
26. Eventual equívoco no preenchimento da DCTF deve ser superado pelas autoridades
fiscais e a compensação declarada deve ser homologada; (transcreve ementa de acórdão
do extinto Conselho de Contribuintes)
27. É possível a aceitação do pedido de compensação desde que comprovada a
existência efetiva de créditos passíveis de compensação;
28. Mesmo se admitíssemos a impossibilidade da "salvabilidade" dos dados informados
nas compensações, restaria o dever da Administração Pública de proceder à pesquisa de
possíveis créditos anteriores que tivessem sido utilizados em compensação; (transcreve
ementa de acórdão do extinto Conselho de Contribuintes)
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901665/2012-41

29. Caso o crédito não seja reconhecido, configura-se enriquecimento ilícito da
Administração Pública, configurado pela dupla tributação;
30. Requer a nulidade do Despacho Decisório pela ausência de motivação e inexistência
de provas contra a suposta impossibilidade da compensação pretendida;
31. Requer a reforma do Despacho Decisório;
32. Requer a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente
documental e pericial.
Constam ainda dos autos os seguintes documentos que merecem destaque: DARF
(fl.62), despacho de encaminhamento (fl.149), DCTF`s entregues (fl.150/156).
A DRJ/BEL julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender a DRJ que (fls. 162 e 163):
[...] Em 6 (seis) dessas declarações, foi confessado débito de IRRF, código 0561, no
valor de R$ 1.282.394,51. Somente na DCTF entregue em 09/10/2009 foi declarado
débito de IRRF, 0561, no valor de R$ 1.237.473,08. Nas demais, esse mesmo débito foi
declarado no montante de R$ 1.282.394,51, inclusive na DCTF retificadora vigente. O
contribuinte tentou apresentar DCTF retificadora (fl.100) desse mês de maio/2006
posteriormente à ciência do Despacho Decisório, a qual ocorreu em 16/03/2012 (fl.5),
porém, ela foi recusada pelo validador com base no seguinte argumento: "Extingue-se
em cinco anos, contados a partir do 1o dia do exercício seguinte ao ano-calendário ao
qual se refere a declaração, o direito do contribuinte de apresentar ou retificar a
DCTF".
[...] Nesse sentido, resta claro que deve prevalecer, para fins de análise do direito
creditório, o valor do débito de IRRF, 0561, maio/2006, declarado na DCTF retificadora
de 20/04/2010. O contribuinte deveria ter apresentado documentos de sua escrituração
comprovando a apuração do IRRF, 0561, maio/2006 no montante alegado como
correto, o que poderia amparar sua pretensão.
[...] No caso do processo administrativo fiscal, há que se diferenciar a atribuição do
ônus da prova em função do tipo de procedimento. Assim, em se tratando de auto de
infração ou notificação de lançamento, o ônus é da autoridade autuante (Fisco) quanto à
ocorrência do fato gerador. Por sua vez, em processos de compensação envolvendo a
análise de direito creditório pleiteado, o ônus cabe ao contribuinte no que concerne à
prova do indébito. Cabe a ele juntar aos autos todos os elementos de que dispõe para
provar a existência do crédito pretendido, mormente quando os dados relativos à DCTF
apontam para o indeferimento do pleito.
[...] Dessa maneira, o direito creditório não deve ser reconhecido.
Face ao referido Acórdão da DRJ/BEL, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 172 a 187), alegando que, por um equívoco, foi recolhido em duplicidade o valor
de R$ 44.921,44, referente à Imposto de Renda de um colaborar desligado, e que, ao tomarem
conhecimento do erro cometido, o sistema não mais permitia a alteração da DCTF, “fato este
que não impede a homologação da compensação pleiteada, por se tratar de mero erro formal”.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 1a
Turma da DRJ/BEL com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901665/2012-41

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado
(código da receita: 0561).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 02 de março de 2015,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 78, face ao recebimento da intimação datada de 31 de
janeiro de 2015, fl. 76) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Preliminar
O manifestante pleiteia a nulidade do Despacho Decisório em função de dois
motivos: ausência de motivação e inexistência de provas contra a suposta impossibilidade da
compensação pretendida.
Não assiste razão à manifestante. O Despacho Decisório (fl.2) indica com clareza,
que o não reconhecimento do direito creditório decorreu do fato do pagamento indicado estar
integralmente alocado a débito declarado pelo contribuinte.
Dessa maneira, a situação constante dos autos não se enquadra em nenhuma
situação disposta no artigo 59 do Decreto no 70.235/72:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta."
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901665/2012-41

Acerca da alegação de que inexistiria prova da impossibilidade da compensação
pretendida, certo é que o Fisco não detectou a existência do direito creditório. Por sua vez, o
contribuinte alega que o crédito existe, porém, não apresentou documentos que ratifiquem o
alegado.
Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.
Mérito
Inicialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
No mesmo sentido das normas estabelecidas pelos dispositivos acima referidos, o
artigo 16 do Decreto 70.235 de 1972, aplicável às lides que versem sobre compensação, por
força artigo 74, § 11, da Lei no 9.430 de 1996, determina que a impugnação/manifestação de
inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, que assevera:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
(...)
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901665/2012-41

(grifos nossos).
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901665/2012-41

Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
(...)
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;

Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no total de
R$ 61.717,55 (sessenta e um mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e cinco centavos),
oriundo do crédito original de R$ 44.921,43 (quarenta e quatro mil novecentos e vinte e um reais
e quarenta e três centavos), pleiteado na PER/DCOMP de no 18435.57882.180909.1.3.04-0338
(fls. 06 a 10).
Sendo ônus do contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-001.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901665/2012-41

pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo transcritas:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.

Acórdão CARF no 3301-007.363
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-001.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901665/2012-41

Número do Processo: 10880.689082/2009-60
Data de Publicação: 18/02/2020
Contribuinte: AKZO NOBEL LTDA
Relator(a): ARI VENDRAMINI
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
20/12/2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF E
DACON DESACOMPANHADAS DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO DO
DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO. Quando da transmissão de Declaração de Compensação -
DCOMP, por meio eletrônico, não basta ao declarante retificar a DCTF e o
DACON, para adequar os valores á DCOMP, mas também apresentar
documentos, registros e livros contábeis conciliados e livros fiscais, ou seja, todo um
arcabouço probatório que comprove a liquidez e certeza do crédito alegado. Na falta
desta comprovação, o crédito apresentado não possui a liquidez e certeza
necessárias para que se efetive o instituto da compensação tributária. Recurso
Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
registrados apenas se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os
dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência dita reflexa o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à
íntima relação de causa e efeito entre elas.
(grifos nossos)
Dessa forma, inexistindo relação entre a documentação juntada aos autos com o
fato que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados não
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-001.348 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.901665/2012-41

comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida
que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito objeto de compensação, torna-se inviável o reconhecimento do crédito pleiteado
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital